Tribunal: TJPA
Processo: 0802842-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802842-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELTON COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TESE DE SER O PACIENTE USUÁRIO DE DROGAS E NÃO TRAFICANTE. NÃO CONHECIMENTO. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DECRETO PREVENTIVO LASTREADO NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E SEUS EFEITOS NEFASTOS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AO CÁRCERE A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA PELO C. STJ. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem na parte conhecida
, ratificando-se a liminar deferida pelo c. STJ, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ELTON COSTA SILVA
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém (processo nº 0006481-75.2020.8.14.0401).

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito, em 24/03/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ao ser encontrado, em sua residência, com a quantia de 15g de maconha “skank”.

Alegam que o paciente é
usuário de drogas e não traficante
, tendo sofrido agressões dos policiais militares da Rotam (comprovado por laudo do IML), o que destoa do relato desses de que, então, o paciente teria “cooperado” com a polícia afirmando que tinha jogado a droga para o telhado da casa (128,8 g de entorpecentes). Contudo, em 25/03/2020, em audiência de custódia, o flagrante fora homologado e covertido em prisão preventiva sem a presença do paciente, devido à pandemia de coronavírus.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primário, profissão lícita de motorista de aplicativo, sem responder a outro processo criminal.

Suscitam, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustentam ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura, levando-se em consideração, ainda, a pandemia de coronavírus e a recomendação do CNJ. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral na sessão de julgamento de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-50.

Indeferi a liminar
(fls. 51-52 ID nº 2903792).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 59-62 ID nº 2938378).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

concessão da
ordem
“para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, ex vi do artigo 319 do Código de Processo Penal”

(fls. 88-93 ID nº 2945012).

Em seguida, a defesa
requereu a reconsideração do indeferimento da medida liminar
(fls. 95-99 ID nº 2949454), a que restou indeferida (fls. 100-101 ID nº 2954938).

Após, a Secretaria de Sessão juntou aos autos ofício nº 039497/2020/2020-CPPE, oriundo do STJ, informando que o ministro Ribeiro Dantas, nos autos do HC nº 575.68-PA, reconsiderou, em agravo regimental, a decisão inicial de indeferimento do HC impetrado nessa instância superior proferida pelo Presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha e, assim, deferiu a
“liminar postulada para garantir ao paciente a liberdade provisória até o julgamento definitivo deste habeas corpus, se por outro motivo não estiver preso, determinando ao magistrado de primeiro grau a fixação de medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011.”
.

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto ao pedido de desclassificação de tráfico de drogas para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(uso de entorpecentes) – condição de usuário e não de traficante –,
pois aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A propósito: HC 460.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Destaco trechos da decisão atacada:

“(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstraço da possibilidade de reiteraço delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreenso de 127,8g (cento e vinte e sete gramas e oitocentos decigramas), de substância entorpecente, cuja natureza foi atestada pelo laudo toxicológico nº 2020.01.001127-QUI, que constatou se tratar das drogas popularmente conhecidas como: “maconha” e “cocaína”, acondicionadas de diferentes formas.

Narra o condutor do auto de priso em flagrante, em síntese, que policiais militares estavam em ronda ostensiva no bairro da Marambaia, no dia 24.03.2020, quando foram averiguar uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas, ao chegarem no local denunciado, avistaram um indivíduo que tinha características coincidentes com a denúncia. Ainda segundo o condutor, ao avistar a viatura policial, o mesmo se evadiu para dentro de uma residência, sendo seguido de imediato pelos policiais e durante a revista pessoal no suspeito e no imóvel foi encontrado material ilícito.

Em que pese a recomendaço do CNJ sugerir que a converso da priso em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a priso do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenço de sua custódia.

Considere-se que a quantidade e disposiço da droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterizaço do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteraço delitiva e a necessidade de priso.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlaço e influiço na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercializaço de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivaço para outras transgresses, tais como, homicídios, roubos, furtos, formaço de associaçes criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(...)

Assevere-se, que é consabido que as condiçes pessoais favoráveis no afastam, por si só, a segregaço cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...)

Por todo o exposto, converto a priso em flagrante em PRISO PREVENTIVA de ELTON COSTA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM.

Quanto à incineraço da droga, em atenço a novel redaço conferida a Lei 11343/06, em especial o §3º, do Art. 50 da referida lei, verifico a regularidade do laudo de constataço, autorizo a incineraço da droga apreendida, devendo ser resguardada porço em quantidade suficiente para Laudo definitivo e contraprova. A incineraço deverá ser executada pela autoridade policial no prazo de quinze dias e na presença do Ministério Público e autoridade sanitária, devendo ser lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia.

Comunique-se à autoridade policial para concluir o inquérito no prazo de lei.

Consigne-se que o autuado, conforme laudo de corpo de delito nº 2020.01.003464-QUI, alega ter sofrido agresses por parte de Policiais Militares no momento de sua priso, tendo sua narrativa sido corroborada pela concluso do perito, que atestou marcas ou sinais indicativos de agresso física ou de interesse médico legal no momento do exame.

Assim, no se pode deixar de observar o alegado pelo autuado e determino a expediço de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, a fim de que promova a instauraço de procedimento adequado para apurar a suposta ocorrência de agresses físicas suscitadas pelo flagrado. (...)”.

Contra o indeferimento da liminar, a defesa impetrou HC tombado sob o nº 575-688-PA, no STJ, e o ministro Presidente, monocraticamente, inferiu-o. Contra esta decisão, fora interposto agravo regimental e o ministro Ribeiro Dantas, em 11/05/2020, superando a súmula nº 691/STF, reconsiderou a decisão para deferir a liminar “
para garantir ao paciente a liberdade provisória até o julgamento definitivo deste habeas corpus, se por outro motivo não estiver preso, determinando ao magistrado de primeiro grau a fixação de medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011.”
aos seguintes fundamentos:

“(...)

Segundo se infere, o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstre o periculum libertatis. O decreto preventivo está baseado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e seus efeitos nefastos à sociedade.

Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente a imposição de outras medidas do art. 319 do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como ultima ratio, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos sua primariedade.

(...)

À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 63-64, a fim de deferir a liminar postulada para garantir ao paciente a liberdade provisória até o julgamento definitivo deste habeas corpus, se por outro motivo não estiver preso, determinando ao magistrado de primeiro grau a fixação de medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011.

Ressalvo a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.”

Portanto, seguindo decisão superior, com ressalva de entendimento, vislumbrou-se constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 27-32 ID nº 2902569),
pois inexiste dado concreto algum que demonstre o
periculum libertatis
, estando o decreto preventivo baseado exclusivamente na
gravidade abstrata do delito e seus efeitos nefastos
à sociedade, o que é vedado pela jurisprudência pátria, aliado ao fato de o paciente ser primário e a pequena quantidade de drogas apreendidas, recomendando-se, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo juízo coator.

Ressalto, por oportuno, que
o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primário, profissão lícita de motorista de aplicativo sem responder a outro processo criminal.

Ante o exposto,
ressalvo meu entendimento e curvo-me ao da Corte Superior e, assim,
pelas razões declinadas na liminar citada no HC
nº 575.688/PA, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas
,
conheço, parcialmente da impetração e, nesta extensão, concedo a ordem, ratificando a liminar deferida pelo STJ no sentido de substituir a prisão processual
imposta ao paciente por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo
a quo,
salvo se por outro motivo não estiver preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/06/2020